Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709374-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA TERENTIN RODRIGUES MOURA, RODRIGO DA SILVA MOURA APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: LARISSA TERENTIN RODRIGUES MOURA, RODRIGO DA SILVA MOURA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator